Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-14.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005070-14.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ (RECORRIDO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ELISNEY VELARDE SANCHEZ - CPF: 708.265.381-69 (RECORRIDO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO - CPF: 697.274.731-72 (APELADO), ROSAURO MATURANA RAMOS - CPF: 717.485.421-41 (RECORRIDO), SANDRO DELGADILHO SILVA (RECORRIDO), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (ASSISTENTE), LENNON GENESYS DUARTE - CPF: 033.001.011-58 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SABINO - CPF: 052.237.128-03 (VÍTIMA), MAX WEHI APARECIDO BARROS CORREA - CPF: 061.077.141-89 (VÍTIMA), NALBERT APARECIDO DA SILVA BENEVIDES - CPF: 062.030.011-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISNEY VELARDE SANCHEZ - CPF: 708.265.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAURO MATURANA RAMOS - CPF: 717.485.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DELGADILHO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM PARTE DA
RES FURTIVA
E INSTRUMENTOS DO CRIME. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 157, § 2º,
incs
. II e V, e § 2º-A, inc. I, c/c art. 70), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para afastar a absolvição fundada na insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por prova oral coerente e convergente, aliada à apreensão do trator subtraído, de valores em espécie e de aparelho celular da vítima, bem como de armas de fogo, munições e objeto utilizado na execução do delito, em circunstâncias diretamente vinculadas ao fato criminoso.

4.
A prisão em flagrante,
no mesmo contexto temporal e espacial
d
o roubo, com apreensão de parte da
res furtiva
no interior do veículo pertencente ao
apelado
, gera presunção relativa de autoria, impondo ao réu o
ônus de apresentar explicação plausível quanto à origem lícita dos bens, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.

5.
O reconhecimento formal realizado pela vítima na fase inquisitorial, harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova quando inserido em conjunto probatório robusto.

6.
A versão defensiva, fundada na alegação de mera carona e desconhecimento do conteúdo transportado, mostra-se incompatível com a presença, no veículo do acusado, de bens subtraídos e instrumentos utilizados no crime, além da imediata conexão fática com a execução delitiva.

7.
O contexto probatório revela unidade de desígnios, divisão de tarefas e cooperação entre os agentes, configurando concurso de pessoas e incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º,
incs
. II e V, e § 2º-A, inc. I, do CP, além do concurso formal (art. 70 do CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal.

Tese de julgamento: “1. A prisão em flagrante em contexto imediatamente subsequente ao roubo, com apreensão de parte da
res furtiva
e de instrumentos do crime no veículo do acusado, aliada ao reconhecimento pela vítima e à prova testemunhal harmônica, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação. 2. A mera negativa de autoria, desacompanhada de explicação plausível quanto à posse dos bens subtraídos, não é apta a afastar a presunção relativa decorrente da apreensão da res furtiva.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 70 e 157, § 2º,
incs
. II e V, e § 2º-A, inc. I; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal N.U 0002251-73.2018.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação Criminal N.U 0036917-
45.2019.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 15.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005070-14.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelaç
ão

interposta
p
ela

3ª
Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
C
áceres
que
, ação penal n.

1005070-14.2022.8.11.0006
,
absolveu
Hally

Daywyson

d
e Almeida
Bendo

do crime de roubo
circunstanciado
pelo
concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em
concurso formal

-
art. 157, §2º,
inc.
II
e
V
,
e §2º-A,
inc.
I, por duas vezes, na forma do art
.
70,
caput
, do CP
-
(sentença - id.
333969443
).

O
órgão
ministerial
sustenta
que as provas seriam suficientes
para a condenação
,

r
equer
endo
o provimento para

condenar o apelado
(id.

333969447
).

O
apelado
pugna pelo

d
esprovimento

(id.

333969453
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

de Justiça

exarou parecer
pelo
provimento,

na lavra d
o
I
lustre
Procurador

de Justiça
Dr
.

José de Medeiros

(
id
.

345626870
).

É, em síntese, o r
elat
ório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

O
apelado
foi denunciado com base no seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no

dia 21 de maio de 2022, por volta das 19h00min, na Fazenda Morrinho, Bahia Bela, zona

rural deste Município de Cáceres/MT, ELISNEY VELARDE SANCHES, SANDRO

DELGADILHO SILVA,
HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO
, KENNEDY

WILLIAM BRIZOLA SILVA, CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ e ROSAURO

MATURANA RAMOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade

de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante

restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de armas de

fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) trator, marca Massey
Fergusson
,

cor vermelha, modelo 4275, pertencente à propriedade rural representada pelo

gerente Max
Wehi
Aparecido Barros Correa, bem como 01 (um) celular, marca

Motorola, cor azul e R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) em espécie,

pertencentes à vítima
Ryane
da Cruz Barros.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados as vítimas estavam na propriedade rural em comento, juntamente com Ana Paula de Souza,
Nalberto
Aparecido da Silva Benevides, Orlando Leite dos Santos e Renan de Tal.

Exsurge que
HALLY DAYWYSON
invadiu a residência da fazenda ocasião em que abordou
Ryane
utilizando um revólver cromado, momento em que saiu com ela da casa.

Ato contínuo,
HALLY DAYWYSON
retornou para a residência e abordou Max, o qual estava deitado com seu filho menor de idade, bem como também o levou para fora da casa, mais precisamente para o quintal, onde, próximo a uma plantação de batata, estava ELISNEY portando uma arma longa.

Infere-se que as vítimas Max, Orlando,
Nalberto
e Renan foram amarrados, bem como após foram todos trancados em um quarto por um dos denunciados que utilizava uma touca ninja de cor preta.

Abstrai-se que, em dado momento, os roubadores separaram os homens das mulheres, colocando
Nalberto
, Orlando e Max em um banheiro.

Dessumi-se
que, tendo em vista que os denunciados não conseguiam ligar o trator da propriedade rural para levá-lo, Max foi obrigado a dar partida no referido veículo, bem como abastecê-lo, sob a seguinte ameaça “se você não ligar o trator vamos matar sua esposa”.

Desponta que após ligar o trator, Max foi novamente amarrado, bem como os denunciados empreenderam fuga levando o trator da fazenda, assim como o celular e uma
quantia em dinheiro
de
Ryane
.

Após ouvir o trator se distanciando e o barulho de uma camionete deixando o local, Max conseguiu se desamarrar, avisando o proprietário da fazenda acerca do roubo em tela.

Ato contínuo, uma guarnição da GEFRON foi acionada, azo em que em patrulhamento logrou êxito em localizar KENNEDY tentando dar partida no trator subtraído, sendo que o indiciado jogou ao solo uma espingarda calibre 32 quando avistou os policiais se aproximando.

Infere-se que, na abordagem, KENNEDY confessou a prática delitiva, bem como que estava em posse do montante em dinheiro subtraído da vítima
Ryane
, além de dois anéis de cor dourada.

Ainda, em continuidade ao patrulhamento, foi avistada uma camionete Toyota
Hillux
, cor prata, placas KAJ-9J37 conduzida por ROSAURO, bem como possuindo como passageira ELISNEY, além de
HALLY DAYWYSON
, CLAYTON e SANDRO na carroceria, oportunidade em que os policiais ao dar ordem de

parada, avistaram um indivíduo pulando da traseira da camionete e empreendendo fuga

em meio a mata, vindo a se evadir.

Exsurge que, ao realizar revista veicular, foi encontrada

uma espingarda calibre 22, um carregador contendo dez munições intactas, uma sacola

contendo dezoito munições de calibre 22 intactas, uma touca ninja de cor preta, bem

como o aparelho celular subtraído da vítima
Ryane
, o qual foi devidamente reconhecido

e restituído (id. 85907310).

Vale mencionar que os denunciados KENNEDY,

CLAYTON e
HALLY DAYWYSON
foram reconhecidos pela vítima Max como sendo

integrantes do bando que praticou o delito em questão (id. 85907316 e 85907317,

85907318).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO

denuncia ELISNEY VELARDE SANCHES, SANDRO DELGADILHO SILVA,
HALLY

DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO
, KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA,
CLAYTON CHAVEZ SANCHEZ e ROSAURO MATURANA RAMOS como incursos no art. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal [...]
”
(id.
145069733
)

I
nicialmente,
por lealdade processual, anoto que
, originariamente,

o juízo singular rejeitou a denúncia em face de
Clayton Chavez Sanchez,
Elisney

Velarde
Sanchez,
Hally

Daywyson
de Almeida
Bendo
,
Rosauro
Maturana Ramos
e
Sandro
Delgadilho
Silva
, recebendo a acusação
apenas em face d
e
Kennedy William Brizola Silva
(id.
145069755
)
.

Irresignada, a
Promotoria i
nterp
ôs
Recurso em Sentido Estrito
(id.
145069779
)
, tendo
o juízo de primeiro grau determin
ado
o
desmembramento
do feito em relação ao réu Kennedy
William Brizola Silva
(id.
145069788
)
,
o que deu
orig
em

à
ação penal n.
1000385-76.2022.8.11.0098
(
pje-intranet.tjmt.jus.br
)
.

A título de nota, consigno que
,

naquela ação penal
, o réu Kennedy
William Brizola Silva foi absolvido em primeiro grau, mas condenado em grau recursal.

Feito o registro, volve-se
o raciocínio à ação objeto d
este
apelo.

E
m julgamento
, esta c.
Primeira
Câmara
Criminal
, so
b
a Relatoria
d
o Des. Paulo da Cunha
(
espelho de magistrado
e
a
quem sucedi na cadeira pertencente ao Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, decorrente d
o quinto
constitucional

-
art. 94 da CF)
,

proveu
o
RESE
para receber a denúncia na íntegra (id.
166035659
).

Com o retorno dos autos à origem,
determinou-se a citação dos
réus
(id.
333957402
).

Não localizados,
procedeu-se

à
citação por edital (id.
333957417
).

Somente o réu
Hally

Daywyson

compareceu
e apresentou resposta à acusação (id. 333957434), motivo pelo qual a ação penal foi desmembrada em relação aos demais corréus (id. 333957439
)
,
p
a
ss
ando
o presente
feito
a prosseguir
em face do apelado
, exclusivamente.

C
om relação aos demais
cor
r
éus
(
Clayton Chavez Sanchez,
Elisney

Velarde
Sanchez,
Rosauro
Maturana Ramos e Sandro
Delgadilho
Silva
)
,
foi
autuada
a ação penal n.
1001737-83.2024.8.11.0006
, a qual está suspensa
, nos termos do art. 366 do CPP
(
pje-intranet.tjmt.jus.br
).

Após instrução, julgou-se
im
procedente a denúncia,
absolv
endo o apelado
, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a Promotoria
de Justiça
.

Com
razão
.

E
m reexame
do
conjunto
probatório
,
constata-se elementos seguros e convergentes
que
demonstra
m
a materialidade e a autoria
delitiva
atribuída ao apelado, superando o juízo absolutório fundado no art. 386,
inc.
VII, do C
PP
.

P
asso
, pois,

à exposição objetiva dos fatos
.

No dia 22/5/2022, o

apelado

Hally

Daywyson
de Almeida
Bendo
foi preso em flagrante,

na companhia
de

Clayton Chavez Sanchez,
Elisney

Velarde
Sanchez,
Rosauro
Maturana Ramos
,
Sandro
Delgadilho
Silva

e Kennedy William Brizola Silva

(id.
145068245
).

Sobre
a prisão,
consta do
B
oletim de
O
corrência
n. 2022.136553 que a
E
quipe
P
olicial
do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (GEFRON),

composta
pelos Policiais Militares Marcos Ferreira de Oliveira, Lennon
Genesys
Duarte, Douglas
Alfredo da Silva e Ariel
Aller
sdorfer
Moraes,
d
urante patrulhamento, recebeu informação

do Centro de Operações
acerca da ocorrência
de
roubo na
Fazenda Morrinhos, praticado por diversos indivíduos que chegaram ao local em uma caminhonete prata, portando armas de fogo e intimidando os funcionários
(id.
145068246
).

Na comunicação,
foi noticiado que, após
o assalto,
os suspeitos
evadiram-se d
a propriedade
rural
levando armas, dinheiro, celular, carne armazenada em refrigerador e um trator Massey Ferguson 4275, de cor vermelha.

Em diligência
imediata
, os policiais deslocaram-se para a região
,

logra
ndo
êxito em localizar o referido trator parado em área de mata, onde se encontrava
o corréu
Kennedy William Brizola Silva, tentando fazê-lo funcionar
.
Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito arremessou ao solo uma espingarda calibre .32.

Em busca pessoal, foram encontrados em sua posse um aparelho celular, a quantia de R$ 388,00
(trezentos e oitenta e oito reais)
em espécie e dois anéis dourados, bens que, segundo
ele
próprio informou, pertenciam às vítimas.

Kennedy declarou
,
ainda
,
que o trator vinha sendo conduzido por terceiro, cujo nome não soube indicar.

Em continuidade
, os policiais avistaram uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, placa KAJ-9J37, que seguia no sentido Bolívia
-
Brasil, sendo realizada a abordagem mediante sinais luminosos e sonoros.

No momento da aproximação, um indivíduo que se encontrava na carroceria saltou do veículo e fugiu em direção à mata, não sendo localizado
,
apesar das buscas.

Nada de ilícito foi encontrado nas buscas pessoais dos demais ocupantes
,

porém
, na revista
veicular, foram apreendidos uma espingarda calibre .22 com carregador contendo dez munições intactas, uma sacola com dezoito munições do mesmo calibre, um aparelho celular Motorola azul
(
posteriormente reconhecido como produto do roubo
)
, uma porção de maconha e uma “touca ninja” preta, cuja utilização por um dos autores
do roubo
foi confirmada pelas vítimas.

Acerca das apreensões, foi lavrado
termo
(
id.

145068248
)
.

Na Delegacia,
a
vítima Max
Wehi
declarou que trabalhava na Fazenda Morrinho havia aproximadamente um mês e que, no dia 21/05/2022, por volta das 19h, encontrava-se na propriedade juntamente com sua esposa Ana Paula, sua
sobrinha
Ryane
, o esposo desta
Nalberto
, além
das pessoas
identificadas por

Orlando e Renan, funcionário
s
da fazenda.

R
elatou que, após deitar-se com seu filho, ouviu gritos de
“
deita
,
deita
”
, ocasião em que saiu da residência e visualizou
um
indivíduo sem capuz, trajando jaqueta azul, boné, calça jeans e coturno cinza, portando revólver cromado calibre .38, o qual conduziu sua sobrinha
Ryane
para fora da casa. Em seguida, fingiu permanecer deitado, mas foi novamente abordado pelo mesmo indivíduo, posteriormente identificado como
sendo
Hally

Daywyson
de Almeida
Bendo
.

Afirmou que, ao sair para o quintal, observou Orlando,
Nalberto
e Renan já amarrados, bem como uma mulher branca vestida de preto, portando arma de fogo longa, percebendo que os demais agentes seguiam suas ordens.

Disse que foi amarrado por outro indivíduo que utilizava touca ninja preta e
foi
conduzido para um quarto, sendo posteriormente separado dos demais homens, que permaneceram no banheiro, enquanto as mulheres ficaram em outro cômodo com três crianças
(de 15, 10 e 5 anos de idade)
.

Após, os autores tentaram ligar o trator Massey Ferguson, não obtendo êxito, razão pela qual levaram sua esposa até ele e, sob ameaça de morte
(
“
se você não ligar o trator vamos matar sua esposa
”
)
, obrigaram-no a abastecer o veículo
e
dar
a
partida
.

Relatou
,
ainda
,
ter ouvido o barulho de uma caminhonete com turbina alta deixando a propriedade.

Depois disso, conseguiu se soltar, libertou as demais vítimas e comunicou o ocorrido ao proprietário da fazenda. Informou que foram subtraídos um celular Motorola azul pertencente a
Ryane
e R$ 388,00 em espécie
(id.
145069654
)
.

Esses bens foram devolvidos (termo de entrega
-
id.
145068249
).

Por fim,
ainda na delegacia,
reconheceu
o
réu

Hally

Daywyson
e

os
coacusados
Clayton Chavez Sanchez e Sandro
Delgadilho
Silva

como participantes do roubo
(termos de reconhecimento
-
id.
145069655
, id.
145069656
e id.
145069657
).

Apresentada à autoridade policial, a denunciada
Elisney

Velarde
Sanchez, de nacionalidade boliviana,
negou participação no crime e
declarou
ter vindo ao Brasil na
companh
i
a de seu marido (
Rosauro
Maturana Ramos), seu irm
ão
(Cleyton
Chavez Sanchez
), seu primo (Sandro
Delgadilho
Silva)
,
estes
igualmente bolivianos,
e seu
cunhado (
Hally

Daywyson
)
,
único
brasileiro
, todos denunciados
.

Afirmou que o grupo tinha como destino uma fazenda cujo endereço não soube precisar, pertencente a pessoa identificada como “Senhor Olegário”, onde pretendiam buscar um homem chamado “Carlão”. Relatou, contudo, que, durante o trajeto, ao pararem para abrir uma porteira, aproximaram-se o apelado Kennedy e outro indivíduo não identificado, os quais solicitaram carona, sendo o veículo abordado por policiais logo em seguida
(id.
145069660
).

Os acusados Sandro
Delgadilho
Silva,
Clayton Chavez Sanchez e
Rosauro
Maturana Ramos
, bem como o apelado
Hally

Daywyson
, confirmaram a versão, dizendo que o objetivo era socorrer o amigo “
Carlos”
(id.
145069663
,
id.
145069671
, id.
145069674
e id.
145069666
).

Na
delegacia
, os
Policiais Militares Marcos Ferreira de Oliveira e Lennon
Genesys
Duarte

ratificaram a dinâmica retratada no boletim de ocorrência n. 2022.136553 (id. 145069651 e id. 145069653
).

Em juízo,
todos os

Policiais Militares
que compunham a guarnição
(
Marcos Ferreira de Oliveira, Lennon
Genesys
Duarte, Douglas Alfredo da Silva e Ariel
Allersdorfer
Moraes
) foram
regularmente
ouvidos,
oportunidade em que confirmaram a dinâmica da prisão em flagrante e das apreensões realizadas
(r
elatório de mídias - id. 333969353).

Destaca-se, em especial, o depoimento do
P
olicial Marcos Ferreira de Oliveira, que demonstrou recordar com precisão a dinâmica delitiva, inclusive quanto à presença do apelado
Hally

Daywyson
na caminhonete que se dirigiu ao encontro do trator, bem como à localização, no interior do veículo, de arma de fogo, dinheiro, joias, aparelho celular
(
restituído à vítima
)
e uma “touca ninja”, objeto compatível com a descrição fornecida pela vítima Max
Wehi
.

O policial consignou, ainda, que o corréu Kennedy informou
que estava
na residência do apelado, situada na Bolívia, antes da prática criminosa, e que, na fazenda,
as vítimas
relataram que
um
indivíduo
,
de aparência boliviana
,
conduziu o trator subtraído, o qual apresentou pane mecânica, circunstância em que esse agente seguiu em
direção à Bolívia para buscar auxílio, permanecendo Kennedy na guarda do veículo
, ficando caracterizado o vínculo quando a caminhonete chegou no loca
l.

Ressaltou, por fim, a participação de uma mulher na execução do roubo, elemento igualmente mencionado pelas vítimas.

Na fase de instrução, dentre as vítimas do roubo, apenas
Ryane
foi ouvida, oportunidade em que confirmou a dinâmica da ação criminosa
(id.
333969436
).

Nos autos, consta
a interrogatório judicial do acusado Kennedy, o qual
disse que, à época dos fatos,
conhecia
o
corréu
Rosauro

e
estava
m
na
chácara do apelado
Hally

Daywyson
,
na cidade de
San Matias
, na Bolívia,
ocasião em que o apelado lhe ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
buscar um trator
na região da fronteira, a qual foi aceita
, mesmo sabendo que o trator era produto de roubo.

Não obstante, negou a autoria do delito, sustentando que ele e os demais acusados não teriam participado da ação criminosa, a qual, segundo sua versão, teria sido praticada por outros
“
dois
meninos”,
não identificados.

Após a detenção, declarou que, já na delegacia, o apelado e os demais acusados prometeram prestar auxílio a ele e à sua família em troca de que assumisse a responsabilidade pelo fato

(id.
154597164
).

Por fim, o apelado
Hally

Daywyson
, em juízo,
aduziu
que teria sido preso em razão de suposta perseguição, sendo transformado em “bode expiatório” pelos agentes do GEFRON
(id.
333969436
).

Como relatado, o acervo probatório é suficiente para a formação de juízo condenatório, pois há convergência objetiva entre
:
(i)
o contexto do roubo descrito na peça acusatória e pela vítima
Max
Wehi
,

(
ii
)
a recuperação imediata do
s
be
ns
subtraído
s
(trator, dinheiro e aparelho celular)
e de objetos vinculados ao delito
(
armas e “touca ninja”)
, e
(
iii
)
a prisão em situação de flagrância, em ambiente e circunstâncias que guardam pertinência direta com a empreitada criminosa.

A dinâmica da abordagem
apresenta
desdobramento lógico do evento delitivo.
Isto é, há
ligação direta entre o flagrante e o núcleo do fato investigado
, uma vez que
a abordagem recaiu sobre veículos e pessoas conectados à subtração e à evasão, no mesmo contexto temporal e espacial, com recuperação d
a

res furtiva
e instrumentos correlatos.

Com efeito, a
apreensão do bem subtraído em poder do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, invertendo o ônus da prova e exigindo justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu no caso concreto
(TJMT,
N.U 0002251-73.2018.8.11.0035,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27/1/2026
).

Nessa linha,
acolhem-se
as ponderações lançadas pel
o

i
.
Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros
,
no sentido de que a versão defensiva não se sustenta diante da presença, no próprio veículo do apelado, de parte da
res furtiva
e dos instrumentos do crime, bem como da ausência de qualquer elemento
que
corrobor
e
o álibi apresentado.

Soma-se a isso o reconhecimento formal pela vítima, a uniformidade dos depoimentos policiais e a prisão em contexto imediatamente subsequente ao delito, circunstâncias que, consideradas em conjunto, evidenciam suficiência probatória para a condenação e afastam a absolvição fundada em dúvida razoável
:

“
Em que pese a i. Magistrada singular ter justificado que não há provas de que o réu participou efetivamente do roubo, certo é que as inconsistências da versão por ele apresentada faz cair por terra a possibilidade de absolvição. Vejamos.

A alegação do apelado – de que estava ‘apenas dando carona’ a desconhecidos – não resiste à mínima análise lógica. Isso porque não é crível que o proprietário de uma caminhonete, trafegando em região de fronteira, desconhecesse completamente o conteúdo transportado em seu próprio veículo, que incluía celular subtraído da vítima, armas de fogo, munições e touca ninja utilizada no crime.

Se os dois indivíduos que subiram na carroceria do carro (para uma carona) permaneceram ali por tão pouco tempo – já que alega que andaram apenas 200 metros até serem parados pela polícia –, teria como eles esconderem os objetos roubados e armas sem que fossem vistos pelos demais ocupantes da caminhonete?

Se o acusado e demais corréus (todos parentes entre si e ocupando o mesmo veículo) vieram ao Brasil apenas “... com a finalidade de socorreu um amigo de nome CARLOS DE TAL, na fazenda do
Oelgário
em Cáceres...”,
porque a Defesa não localizou referida pessoa para ser ouvida ou, de qualquer forma, aportou aos autos mensagens trocadas pedindo ajuda ou documentos que confirmassem tal ‘versão’?

Não bastasse, a vítima Max, na fase policial, foi categórica ao identificar o apelado como o indivíduo que invadiu a residência, abordou sua sobrinha Rayane com revólver cromado, retornou e o acordou (quando fingia estar dormindo), levou-o para o quintal, ameaçou matar sua esposa se não ligasse o trator e, após ligar e abastecer o trator, subiu no veículo e saiu com ele.

Aliás, Max reconheceu formalmente o apelado como integrante do bando que praticou o delito, conforme Termo nº 2022.16.194110. E, eventuais divergências quanto a detalhes secundários (cor exata de vestimentas) são naturais em situação de extremo estresse e violência, não maculando o núcleo essencial do reconhecimento.

Ainda, não vislumbro inconsistências nos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência. Muito pelo contrário, pois todos foram uníssonos em afirmar que o apelado foi preso na caminhonete Hilux de sua propriedade, placas KAJ-9J37, trafegando no sentido Bolívia-Brasil, logo depois da prática delitiva, com parte da res furtiva e com os petrechos utilizados no crime em seu poder.

Cabe destacar que, no mesmo contexto fático, o corréu Kennedy foi preso com o trator roubado, tentando fazê-lo funcionar, tendo confessado a prática delitiva em sede policial, acompanhado de advogada, embora em juízo tenha mudado sua versão, alegando ter sido coagido a assumir os fatos.
[...].

Com efeito, se o corréu Kennedy, que confessou o crime em sede policial, foi condenado com fundamento na prisão em flagrante logo após o delito e na apreensão da res furtiva, com muito mais razão deve ser condenado o apelado
Hally

Daywyson
, que foi preso nas mesmas circunstâncias (logo após o crime, na mesma região), transportando em seu próprio veículo parte dos objetos subtraídos (celular da vítima) e dos petrechos utilizados na ação criminosa (armas, munições e touca ninja).

Além disso, note-se que o juízo a quo se apegou a excessos de formalismos, eis que evidente que o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e os depoimentos das testemunhas e vítima acabam por causar pequenas inconsistências, o que se justifica pela complexidade de ações e pessoas envolvidas no crime, mas sem grandes divergências, a ponto de desacreditar seus relatos, principalmente aqueles prestados na fase policial (confirmados em juízo) e o termo de reconhecimento feito logo após a prática delitiva, quando as informações são recentes.

Outrossim, cabe frisar que, por ter sido encontrado em posse da res furtiva e dos instrumentos do crime, incumbia ao apelado
Hally

Daywyson
o ônus de provar a origem lícita de tais objetos, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.

A simples negativa de autoria, isolada e divorciada dos demais elementos probantes dos autos, não se presta a ancorar a absolvição, ainda mais quando o acusado apresenta versão inconsistente, no claro intuito de minimizar sua responsabilidade, tampouco esclarece o motivo de estar transportando, em seu próprio veículo, o celular roubado da vítima Rayane, armas de fogo, munições e touca ninja utilizada no crime.
” (id.
345626870
)

Portanto, acrescidas as judiciosas ponderações da Procuradoria de Justiça,
conclui-se pela
suficiência
probatória
acerca da
materialidade e a autoria do roubo majorado imputado ao apelado, mostrando-se inadequado manter o decreto absolutório por insuficiência de provas (art. 386,
inc.
VII, CPP).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, aliada ao reconhecimento presencial efetuado pela vítima e aos depoimentos dos policiais militares — que, de forma coerente, detalharam a dinâmica da perseguição e da abordagem — constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.
” (
N.U 0036917-45.2019.8.11.0042,
Relatora: Desa.
Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15/12/2025
)
.

Com efeito, i
mpõe-se, assim, a reforma da sentença para condenar o apelado, nos termos da imputação
(
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal - art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, do CP
)
, com a consequente fixação da pena e do regime conforme os parâmetros legais
.

Passo à dosimetria.

A pena
(preceito secundário)
prevista para o delito de roubo é de 4 a 10 anos e multa
(art. 157,
caput
, do CP)
.

Na primeira fase,
os
vetores
judiciais

previstos n
o art. 59 do C
P

(
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias
,
conseq
u
ências
e
comportamento da vítima
)
para serem valorad
o
s como negativ
o
s, não podem se confundir com a definição típica do delito
(STJ,
AgRg
no HC n. 1.047.113/SP,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025
).

N
a hipótese
,
a culpabilidade não extrapola os limites inerentes ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes
e i
nexistem elementos seguros acerca da conduta social e da personalidade, razão pela qual tais vetores não podem ser valorados negativamente.

Os motivos do crime são próprios da figura típica.

Por outro lado, valoro negativamente as circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado com restrição da liberdade das vítimas, elemento que, embora constitua
causa de aumento
específica, pode ser utilizado como circunstância judicial desfavorável quando coexistente com outras causas de aumento, conforme orientação do Enunciado Criminal n. 32 do TJMT
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(
jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado
)
.

A
s consequências são normais à espécie e o comportamento da vítima não contribuiu para o evento criminoso.

Diante da existência de uma circunstância judicial negativa,
exaspero a
pena-base
na fração paradigma de 1/6 e a estabeleço
em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase,
não incidem circunstâncias agravantes (art.
61 do CP)
e atenuantes (art.
65 do CP)
.

Na terceira fase,
incide as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
157, §2º, inc. II, e §2º-A
).

Nessa hipótese, d
e acordo com o art. 68, parágrafo único, do
CP
, o ju
iz
,
no concurso de
causas de aumento, pode optar pela aplicação de apenas uma delas, prevalecendo a mais gravosa
(STJ,
HC n. 792.494/SP,
Re
latora
:
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024
).

No caso, aplico a majorante do emprego de arma de fogo, elevando a pena em 2/3 (dois terços), que passa para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa.

E
m razão do concurso formal (art. 70 do CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 9 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o regime, fixo
o fechado
, n
os termos do art. 33, §2º, “a”, do C
P.

Ante o exposto
,

em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
RECURSO
MINISTERIAL
PROVI
D
O

para

condenar
o apelado

HALLY DAYWYSON DE ALMEIDA BENDO

pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal
(
art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do CP
), à pena de
9 anos e 26 dias de reclusão e 21 dias-multa
, em regime fechado.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026